Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751803-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA PACIENTE: SILAS DE TARSO SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA em favor de SILAS DE TARSO SOUSA SILVA (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0750999-67.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78723089), a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, além de apresentar grave estado de saúde decorrente de diabetes mellitus e epilepsia, necessitando de uso contínuo de insulina e alimentação adequada, circunstâncias incompatíveis com o ambiente prisional. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é pequena, não havendo elementos concretos que indiquem envolvimento habitual com a traficância, sendo o paciente dependente químico e alegadamente utilizado como “mula” por terceiro. Ressalta, ainda, que outro acusado, preso nas mesmas condições, obteve liberdade provisória, o que reforça a desproporcionalidade da medida. Requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para imediata suspensão da ordem de prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, em razão da urgência e do perigo na demora, diante do risco à saúde do paciente. No mérito, postula a revogação definitiva da prisão preventiva, com extensão do benefício concedido ao corréu, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Despacho de Id 78800186, determinando a emenda à inicial, para juntada da decisão impugnada. Petição de Id 78843054, por meio da qual a impetrante acostou a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente. É o relatório. Decido. A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea tanto na decisão que decretou a custódia quanto na que a manteve, alegando fragilidade probatória, pequena quantidade de drogas apreendidas, primariedade, a condição de mero “mula”, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, em caráter de urgência, a grave situação de saúde do paciente (Diabetes Mellitus Tipo 1 e epilepsia), incompatível com o cárcere. Aduz, ainda, a tese de isonomia processual, requerendo a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu Caio Borges Matos. Em sede de cognição sumária, a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, demonstrável de plano. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante conversão da prisão em flagrante, ocorrida em 04 de setembro de 2025 (Id 248781076 dos autos do processo n.o 0747228-81.2025.8.07.0001), e posteriormente mantida (Id 78846723), ambas fundamentadas na garantia da ordem pública, diante do periculum libertatis concretamente evidenciado. A autoridade judiciária não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas considerou as circunstâncias fáticas do caso, que indicam atuação persistente e organizada na difusão de entorpecentes. Refutando a tese de fragilidade da custódia e de que o paciente seria mero usuário ou “mula”, os elementos coligidos no Auto de Prisão em Flagrante (Id 248737813 dos autos de origem) revelam modus operandi sofisticado e profissional: o paciente, juntamente com o corréu, realizava comércio de drogas na modalidade delivery, utilizando veículo Ford KA, placa QMX6115, para entregas previamente agendadas, inclusive com recebimento de valores via PIX, conforme comprovado pela abordagem de usuário que confirmou a transação. Mais grave é a natureza e variedade dos objetos apreendidos em sua residência, onde foram encontradas drogas de diferentes espécies (Skunk/Maconha, Ecstasy/MDA e Cocaína), três balanças de precisão, rolos de plástico filme e uma maquininha de cartão de crédito, além da quantia de R$ 3.487,95 em espécie e fracionada. A apreensão conjunta de apetrechos típicos de mercancia (balanças, embalagens, valores fracionados, maquininha) com a diversidade de entorpecentes, incluindo substâncias sintéticas (Ecstasy), evidencia reiteração, habitualidade e dolo de tráfico, afastando a alegada condição de usuário ocasional. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência superior, que reconhece que o modus operandi e a variedade dos apetrechos apreendidos, sobretudo no tráfico delivery, justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, COM EXAME DE MÉRITO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NO MODUS OPERANDI DE TRÁFICO DOMÉSTICO, NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP E DIRETRIZ DO HC COLETIVO N. 143.641/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE EVIDENCIA RISCO À PROLE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, apreciando-se as razões deduzidas pela defesa. 2. Mantém-se a prisão preventiva quando a decisão está apoiada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do fato e o periculum libertatis, notadamente em virtude da apreensão de 1.040 g de cocaína, 500,52 g de crack e 329,38 g de maconha, além de balança de precisão e outros objetos característicos da traficância, e a suposta prática de tráfico na residência onde vivem filhos menores. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo n. 143.641/STF, pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, como a de tráfico doméstico na presença da prole, que configura risco direto às crianças e não recomenda a concessão do benefício. 4. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus operandi. 5. Alegações de negativa de propriedade da droga e de direcionamento da investigação ao cônjuge demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. As instâncias originárias apresentaram elementos concretos que vinculam a agravante, a priori, às práticas delitivas. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, RCD no HC n. 1.033.598/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (5 kg de maconha, 200 g de cocaína, 10 g de crack, 90 g de haxixe), acompanhadas de apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.022.605/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025. Grifos nossos.) Ademais, o risco de reiteração delitiva é acentuado pelos antecedentes do paciente. Embora a impetrante o classifique como primário, a análise da FAP (Id 248750352 dos autos de origem) demonstra que o paciente tem condenação definitiva pelo crime de receptação e foi preso em flagrante por tráfico de drogas enquanto cumpria pena no regime aberto. O cometimento de novo delito doloso, equiparado a hediondo, no curso da execução penal, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora da pena anteriormente imposta. A reincidência, aliada à gravidade concreta da nova conduta, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública em crimes de tráfico de drogas, especialmente quando há reincidência, porquanto o risco de reiteração delitiva é indicador concreto da periculosidade do agente (AgRg no RHC n. 222.355/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; AgRg no RHC n. 217.397/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025). No tocante ao pedido de isonomia, a pretensão de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu Caio Borges Matos não encontra amparo fático-processual. O tratamento processual e cautelar de corréus deve ser individualizado e baseado no periculum libertatis de cada agente. As circunstâncias do paciente são substancialmente mais gravosas: ele confessou à Autoridade Policial que todos os apetrechos de tráfico (balanças, maquininha, dinheiro e drogas) apreendidos eram de sua exclusiva propriedade, eximindo o corréu Caio de responsabilidade sobre o material. Além disso, enquanto o paciente é reincidente, o corréu Caio foi beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em outro feito recente, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público (Id 249641279 dos autos de origem), indicando histórico criminal e comprometimento distintos com o ilícito. A disparidade de tratamento cautelar, portanto, decorre da diferença substancial na conduta individual e no risco de reiteração, não configurando constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Quanto à alegação de grave situação de saúde, o paciente refere ser portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), insulino-dependente, e ter problemas de epilepsia, requerendo a substituição da prisão por domiciliar. Embora o paciente de fato tenha DM1 e esteja em seguimento para depressão, conforme demonstram os documentos (Id 78723092), verifica-se ausência de comprovação diagnóstica para a alegada epilepsia na documentação médica acostada aos autos, sendo esta mera alegação defensiva. Ademais, todos os relatórios e receituários apresentados são antigos, datando majoritariamente entre 2010 e 2016, com o documento de insumos mais recente datado de 13/11/2024. A defasagem cronológica da prova médica impede a aferição do atual estado de saúde do paciente e, mais especificamente, se ele se encontra em quadro de descompensação grave e iminente que justifique o pleito, ou se a condição crônica está sendo adequadamente tratada na unidade prisional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo em casos de doença crônica, é medida excepcional e exige comprovação cabal, mediante laudo médico oficial e atualizado, de que a assistência médica devida não pode ser prestada na unidade prisional em que o réu se encontra, conforme previsão do art. 318, II, do Código de Processo Penal e do art. 117 da Lei de Execução Penal. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2. No caso, o Juízo de primeira instância indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciada pelas notícias de que o acusado seria líder do tráfico de drogas na região e pelo fato de ele ser reincidente. Além disso, apontou a quantidade expressiva de entorpecentes encontrados em poder do réu - mais de 1,9 kg de cocaína e 1 kg de maconha -, que denota a gravidade concreta da conduta. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Quanto à prisão domiciliar por motivos de saúde, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu seja acometido por doença grave e que esteja extremamente debilitado - requisitos legais cumulativos necessários para a concessão do benefício, nos termos do art. 318, II, do CPP. Além disso, a parte não demonstrou também que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado é incapaz de fornecer eventual tratamento de que precise. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.023.355/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025. Grifo nosso.) No caso, a impetrante limitou-se a alegações genéricas sobre a suposta ineficiência do sistema prisional em fornecer dieta e medicação, sem apresentar relatório atualizado da Secretaria de Estado de Saúde ou do setor médico da unidade que comprovasse a inviabilidade do tratamento da DM1. Assim, não foi demonstrada a ineficácia do atendimento no cárcere, ônus probatório indispensável à concessão da liminar com fundamento na saúde. A insuficiência da prova configura ausência do fumus boni iuris necessário para a imediata soltura. Diante do exposto, não se verifica, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta no ato coator ou constrangimento ilegal apto a ser sanado por via liminar. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi e do risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência do paciente. Por essas razões, indefiro a liminar, até o julgamento do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR